Tribunal: TJSP
Processo: 1500277-89.2021.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, fixando regime prisional inicial semiaberto. Recurso Ministerial – pleitos de aumento da pena pela reincidência, e em razão do art. 40-III, da lei de drogas, além de fixação de regime inicial fechado. Recurso defensivo com arguição de preliminares, e no

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, fixando regime prisional inicial semiaberto. Recurso Ministerial – pleitos de aumento da pena pela reincidência, e em razão do art. 40-III, da lei de drogas, além de fixação de regime inicial fechado. Recurso defensivo com arguição de preliminares, e no mérito, pleitos de absolvição por falta de provas, ou desclassificação para o art. 28 da lei de drogas. Preliminares afastadas – informações recebidas pela Polícia que foram investigadas e se confirmaram, e culminaram com a prisão em flagrante. Determinação de exame de dependência toxicológica que deve decorrer de elementos concretos e seguros, e neste caso, não verificação da indispensabilidade da medida, diante inexistência de dados indicativos de falta de higidez mental do acusado. Mérito – materialidade e autoria comprovadas. Prisão em Flagrante – Apreensão de um 'tijolo' de maconha, faca, balança de precisão e R$ 418,00. Policiais Militares que relataram como ocorreu a prisão em flagrante do réu e a apreensão da droga, faca, balança de precisão e dinheiro. Tráfico de entorpecentes configurado. Manutenção da condenação.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, exasperação decorrente da circunstância agravante da reincidência. Na terceira fase, exasperação decorrente do disposto no art. 40-III, da Lei de Drogas.
Não cabimento do redutor de pena previsto no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, por falta de amparo legal.
Não cabimento de penas restritivas de direitos – ausência de requisitos legais.
Regime inicial fechado ora fixado.
Preliminares rejeitadas.
Recurso defensivo improvido.
Recurso Ministerial provido para considerar a circunstância agravante da reincidência e a majorante prevista no art. 40-III, da Lei de Drogas, com reflexo na pena final, e fixar o regime inicial fechado.
Oportunamente, expedição de mandado de prisão.